Tribunal: CARF
Processo: 10280.721060/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721060/2014-28
ACÓRDÃO
2401-012.505 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO VITOR IBERNOM APOSTOLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ITR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura nulidade a decisão que, examinando os documentos
juntados aos autos, conclui pela sua insuficiência probatória. A
controvérsia relativa à exigência do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
insere-se no mérito do lançamento, e não em vício formal do julgado.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). FATOS GERADORES ANTERIORES AO CÓDIGO
FLORESTAL DE 2012. PRESCINDIBILIDADE.
Para fatos geradores anteriores à vigência do Código Florestal de 2012, o
ADA não constitui requisito obrigatório para o reconhecimento de Áreas de
Preservação Permanente, conforme entendimento pacificado no âmbito da
Fazenda Nacional, consubstanciado no Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016,
incluído em lista de dispensa de contestar e de recorrer.
ITR. APP. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
A ausência de protocolo do ADA junto ao IBAMA não impede a exclusão da
APP da área tributável do imóvel rural, sendo admitida a comprovação da
existência e da extensão da área ambiental por outros meios probatórios
tecnicamente idôneos, como laudo técnico elaborado por profissional
habilitado, em observância às normas técnicas aplicáveis.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.505 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721060/2014-28
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação
permanente de 7,3 ha, implicando no recálculo do imposto apurado.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 03-074.288 da 1a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Por meio da Notificação de Lançamento no 02101/00022/2014 de fls. 14/18,
emitida em 12.05.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$68.072,29, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Colombi”, cadastrado na RFB sob o no 8.261.980-8, com área declarada
de 1.102,4 ha, localizado no Município de Ipixuma do Pará/PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2010 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 02101/00024/2014 de
fls. 03/05, para o contribuinte apresentar, no prazo de 20 dias a contar da sua
ciência, os seguintes documentos de prova:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.505 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721060/2014-28
3
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
seguintes documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2009 a
31.12.2009: Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito
rural; outros documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão
II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2010 no valor de R$344,17.
Por não terem sido apresentados os documentos de prova exigidos e procedendo-
se a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2010, a fiscalização
resolveu glosar a área de produtos vegetais de 1.000,0 ha, além de alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$15.000,00 (R$13,61/ha) para o arbitrado de
R$379.413,00 (R$344,17/ha), com base em valor constante no SIPT, com
consequente redução da área utilizada pela atividade rural e do Grau de
Utilização, que passou de 90,0% para 0,0%, e aumentos do VTN tributável e da
alíquota aplicada, que passou de 0,30% para 8,60%, e disto resultando imposto
suplementar de R$32.584,51, conforme demonstrado às fls. 17.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 15/16 e 18.
Da Revisão do Lançamento pela Autoridade Lançadora
Em conformidade com o art. 6o-A, inciso I, da Instrução Normativa/RFB no 958, de
15 de julho de 2009, a Autoridade Fiscal lavrou o Termo Circunstanciado no
714/2014, às fls. 85/87, apresentando a análise dos documentos e alegações
fornecidos pelo contribuinte na impugnação de fls. 23 e anexos de fls. 24/82, de
03.06.2014.
Considerando os citados elementos de fato não apreciados à época pela
Autoridade lançadora, o lançamento foi revisto nos termos do Despacho Decisório
no 714/2014 de fls. 88, que deferiu parcialmente o pedido do contribuinte, para
acatar o VTN de R$289,67/ha, informado no Laudo de Avaliação, às fls. 36/63,
com ART de fls. 35, com conseqüente redução do VTN arbitrado de R$379.413,00
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.505 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721060/2014-28
4
(R$344,17/ha) para R$319.332,20 (1.102,4 ha x R$289,67/ha) e do ITR
suplementar, que passou de R$32.584,51 para R$27.417,56, conforme
demonstrado às fls. 86.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento revisor por meio do Despacho Decisório no 714/2014
de fls. 88, em 15.10.2014, às fls. 98/99, ingressou o contribuinte, em 16.10.2014,
às fls. 101, com sua impugnação de fls. 101/115, instruída com os documentos de
fls. 116/118, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- considera que a RFB identificou inconsistências na DITR/2010 relativas ao VTN e
à área de produtos vegetais e tendo esse Órgão decidido pelo acatamento do
valor informado na impugnação (Laudo de Avaliação) informa que está resignado
quanto ao VTN, contudo, resta pendente de análise e manifestação quanto à área
aproveitável do imóvel;
- registra que, como dito anteriormente, as informações da DITR/2010 não foram
precisas, tecnicamente adequadas, e, por isso, requereu que fosse corrigidas e
apurado o imposto devido e para a correção da DITR juntou o Cadastro Ambiental
Rural (CAR), obtido a partir da inscrição do imóvel junto à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente do Estado do Pará, comprovando que, diferentemente do
declarado, a área de 1.100,0 ha de produtos vegetais constitui-se de 1.048,2 de
reserva legal e mais 7,3 ha de preservação permanente, dispondo o imóvel de
apenas 46,9 ha de área de uso alternativo do solo, isto é, de área aproveitável;
- informa que juntou, ainda, a DITR/2013, que por já estar ajustada, espelha a
realidade verificada no imóvel, dela constando a divisão da área total como
exatamente discriminado acima, todavia, por ocasião da lavratura do Termo
Circunstanciado e do Despacho Decisório, a RFB deixou de analisar essa questão,
decidindo pela apuração da área total do imóvel como área aproveitável (1.100,0
ha);
- sustenta a necessidade da aplicação do princípio da verdade material, que
determina ao administrador público o dever de tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade e, assim, para a apuração do ITR
devido a RFB não poderia ter desconsiderado as provas juntadas com a
impugnação, notadamente quanto à real composição das áreas do imóvel,
devidamente provada com a juntada do CAR, sob penas de se afastar da verdade
material verificada no imóvel;
- menciona sobre a imprescindibilidade da análise e consideração de todas as
alegações e documentos juntados aos autos, apurando-se assim o valor do ITR
devido e com isso a obediência ao princípio da verdade material constitui-se
corolário da aplicação do princípio constitucional da ampla defesa, registrando
que a não observância desse princípio macula o ato administrativo, fulminando-o
com o vício da nulidade;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.505 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721060/2014-28
5
- salienta que a adequação das informações da DITR, de forma a espelhar a
realidade dos documentos juntados aos autos e, dessa forma, a verdade material,
constitui um dever da Administração, havendo dispositivo legal para a
possibilidade de que pudesse ser feita mesmo de ofício, transcrevendo o art. 147,
§ 2o, do CTN;
- pelo o exposto, requer a aplicação do princípio da verdade material,
considerando o seu pedido para a apuração adequada do valor do ITR devido,
reformando-se, assim, o Termo Circunstanciado, fazendo dele constar as áreas
realmente destinadas às áreas de reserva legal e de preservação permanente,
como sobejamente provado por meio do CAR, juntado à impugnação;
- entende que a RFB, ao desconsiderar as informações e documentos juntados por
ocasião de sua impugnação de 03.06.2014, que o fez em contraponto às
conclusões expressas na Notificação de Lançamento, atuou em afronta direta aos
princípios e garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição da República;
- cita e transcreve o art. 47, § 1o, do Decreto no 4.382/2002 para dizer que a
revisão da declaração deveria ser orientada pelos esclarecimentos e documentos
juntados pelo contribuinte com a impugnação e isso seria mais do que uma
faculdade da Administração Tributária, pois se constitui em um dever apreciar os
documentos;
- acentua que, por ocasião da análise dos esclarecimentos e documentos juntados
tempestivamente, a RFB houve por bem desconsiderar parcialmente os
esclarecimentos, pedidos e documentos juntados, em afronta flagrante aos
princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal e,
conseqüentemente, da legalidade;
- menciona que restou comprovado que fez prova, por ocasião da impugnação,
que o imóvel dispunha como área de uso alternativo do solo (AUAS), ou seja, área
tributável de apenas 46,9 ha, posto que 1.048,2 ha constituem reserva legal e
mais 7,3 ha de área de preservação permanente;
- ressalta que, nos termos do art. 10, § 1o, II, “a”, da Lei no 9.393/1996, na
aferição da área tributável do imóvel, devem ser desconsideradas as áreas de
reserva legal e de preservação permanente;
- menciona que o caso trata-se de isenção tributária, que a par da atual redação
dada pelo novo Código Florestal, já há muito consagrada em nosso ordenamento
jurídico, à medida que a versão anterior a previa, fazendo remissão, todavia, à Lei
no 4.771/65;
- registra que, quanto à reserva legal, é consagrado o entendimento que para
haver isenção, é imprescindível que haja averbação junto à matrícula do imóvel e
que isso não se aplica às áreas de preservação permanente, pois não há nenhum
condicionamento legal para que ocorra isenção do ITR, por serem instituídas por
disposição legal;
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.505 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721060/2014-28
6
- enfatiza que a necessidade de averbação da reserva legal junto à margem da
matrícula do imóvel foi relativizada com o novo Código Florestal (Lei no
12.651/2012), quando instituiu no parágrafo 4o do art. 18, que o registro da
reserva legal no CAR desobriga a averbação no registro do imóvel e transcreve
esse dispositivo legal;
- observa que o entendimento moderno, quanto à comprovação necessária da
reserva para fins de isenção do ITR, assegura que poderá ser feita tanto por meio
de certidão da matrícula do imóvel quanto pela apresentação do CAR, como no
caso e cita Decisões Judiciais para embasar sua tese;
- ressalta que, quanto às áreas de preservação permanente, em que pese não
dispor a lei sobre qualquer condição para que elas não sejam tributadas, o que é
praticamente adotado pela jurisprudência e doutrina, no caso, foi até mais
diligente do que o exigido, pois fez constar, também, no CAR o quantitativo e
delimitações das APP, equivalendo-se, por analogia, à averbação delas;
- frisa que, segundo o Código Florestal vigente, o CAR constitui uma obrigação dos
proprietários e possuidores de imóveis rurais, que, todavia, no caso do Estado do
Pará, há muito já era cumprida, em face das disposições do Decreto Estadual no
2.593/2006 e mais recentemente do Decreto Estadual no 1.148/2010, que
apontam para a necessidade da proposição pelo proprietário ou possuidor do
imóvel da localização e extensão dessas áreas, que são avaliadas e aprovadas pelo
Órgão Ambiental;
- afirma restar provado no processo que o imóvel dispõe de 1.048,2 ha de reserva
legal e mais 7,3 de áreas de preservação permanente, requerendo que sejam
reconsideradas as conclusões do Termo Circunstanciado, dele passando a contar a
exclusão dessas áreas do total da área tributável, nos termos do art. 10, § 1o, II,
“a”, da Lei no 9.393/96;
- enfatiza que a obediência aos princípios constitucionais citados constitui
pressuposto de validade do ato administrativo, que não os tendo obedecido, será
nulo de pelo direito e essa conclusão resulta clara na redação do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972;
- pelo o exposto, requer que se determine a reanálise dos termos integrais da
impugnação, sob pena de, assim não o fazendo, vir macular o ato administrativo
do lançamento do vício de nulidade, em face de preterição do seu direito de
defesa e, dessa forma, afronta os princípios da ampla defesa, do contraditório e
do devido processo lega;
-
considera que, com as devidas informações acerca da real
discriminação/composição das áreas que compõem o imóvel, há de se ponderar,
também, quanto ao total da área tributável;
- salienta que deveria haver manifestação expressa acerca dos seus pedidos e
documentos colacionados aos autos, considerando que a impugnação foi
tempestivamente apresentada, dela constando pedido expresso para que a RFB
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.505 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721060/2014-28
7
procedesse ao levantamento dos valores devidos à luz da vasta documentação
que foi juntada, por ser um desdobramento natural do direito de petição,
assegurado no art. 5o, XXXIV, “a”, da Constituição da República, que se desdobra
no direito de resposta, que há de ser sempre fundamentada;
- requer a análise e manifestação acerca de todos os pedidos e documentos
juntados por ocasião da impugnação;
- requer, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerando a
tempestividade de sua manifestação;
- pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência das conclusões
expostas no Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, nos termos do art. 6-A,
IV, da IN/RFB no 958/2009, requer seja acolhida a presente manifestação, que,
para os fins legais, adere à impugnação já ofertada, para o fim de assim ser
decidido, apurando-se o correto débito fiscal.
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação e recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do
ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo
menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), além da averbação tempestiva
da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, e, em se tratando de
área de posse, que tenha sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta,
também, em data anterior ao fato gerador.
DO VTN ARBITRADO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 166/178), no qual:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.505 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721060/2014-28
8
 Requer a revisão da área de preservação permanente e reserva legal, com
base no laudo apresentado elaborado por engenheiro agrônomo. Defende
que é desnecessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA.
 Argui a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, sob o
argumento de que foi arbitraria a recusa pela fiscalização da consideração
dos documentos juntados, notadamente o Cadastro Ambiental Rural – CAR.
 O laudo e o CAR comprovam que, diferentemente do que anteriormente
declarado, a área de 1.100 ha ocupada por produtos vegetais, constituía-se
na verdade de 1.048,2561 ha de Reserva Legal e mais 7,3152 ha de Área de
Preservação Permanente, dispondo o imóvel de apenas 46,9235 ha de área
de uso alternativo do solo - AUAS (área aproveitável).
 Informa que acatou o VTN arbitrado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
O contribuinte argui a nulidade do acórdão pela suposta arbitrariedade decorrente
da recusa de utilização dos documentos apresentados pelo contribuinte.
Em verdade, o julgador a quo não se recusou a utilizar os documentos, mas,
interpretando a legislação e os documentos juntados, entendeu que eram insuficientes para a
prova do quanto alegado pela ausência do Ato Declaratório Ambiental – ADA e de averbação das
áreas de reserva legal na matrícula do imóvel.
Assim, não há nulidade e a discussão sobre a necessidade ou não do ADA se refere
ao mérito do lançamento.
No mérito, cumpre averiguar se a pretensão do contribuinte de acatamento de uma
área de reserva legal de 1.048,2 ha e de uma área de preservação permanente de 7,3 ha, não
declaradas originalmente, é possível.
Registre-se, de início, que a revisão de erros de fato na declaração do contribuinte é
em regra vedada no âmbito do contencioso administrativo, vez que a lide é delimitada apenas
pelos aspectos revisados pela fiscalização que constam no auto de infração. Observa-se, contudo,
que a DRJ acatou a análise dos erros de fato, trazendo o tema para a lide, de modo que o recurso
neste ponto foi conhecido e será analisado.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.505 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721060/2014-28
9
Sob a perspectiva jurídica, a exigência de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) como condição para o reconhecimento de Áreas de Preservação Permanente
(APP) e sua consequente exclusão da área tributável do imóvel rural não se aplica aos fatos
geradores ocorridos em período anterior à vigência do Código Florestal de 2012.
A controvérsia encontra-se pacificada no âmbito da própria Fazenda Nacional, por
meio do Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, que incluiu a matéria na lista de dispensa de contestar
e de recorrer, reconhecendo expressamente que, para os exercícios anteriores ao novo Código
Florestal, o ADA não constitui requisito obrigatório para o reconhecimento das áreas ambientais
protegidas para fins de ITR. Trata-se de orientação vinculante para a atuação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional no contencioso administrativo e judicial, o que reforça a estabilidade e
a coerência do entendimento.
Tal posicionamento decorre de interpretação sistemática da legislação então
vigente, especialmente do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/1996, na redação conferida pela Medida
Provisória no 2.166-67/2001, combinado com a legislação ambiental correlata. A exigência do
ADA, nesse contexto normativo, tinha natureza eminentemente declaratória, não se prestando a
constituir, por si só, a área ambiental protegida, mas apenas a formalizar situação fática
preexistente.
A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
mesmo sentido, reconhecendo que a apresentação do ADA não é condição indispensável para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, sendo admissível a comprovação por
outros meios de prova tecnicamente idôneos. Essa orientação foi expressamente acolhida e
reiterada pela PGFN, inclusive por meio de manifestações posteriores que reafirmam a
desnecessidade do ADA para fatos geradores pretéritos.
No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o entendimento é
igualmente pacífico, sobretudo na Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
vem reiteradamente reconhecendo a prescindibilidade do ADA para exercícios anteriores ao
Código Florestal de 2012. Os julgados assentam que a ausência de protocolo do ADA junto ao
IBAMA não constitui causa impeditiva para a exclusão da APP da área tributável, desde que a
existência da área ambiental seja devidamente comprovada por outros meios probatórios.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). PRESCINCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016. A ausência de ADA
protocolado no Ibama, para fins de comprovação da área de preservação
permanente, não é causa impeditiva à sua exclusão da área tributável do imóvel
rural – inteligência do Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 -, sendo possível a
comprovação de sua existência mediante a apresentação de laudo técnico em
observância às normas da ABNT. (Acórdão 9202-011.734 – 21.03.2025 – Cons.
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.505 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721060/2014-28
10
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO
DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA
EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR
MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA. Para fatos
geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo IBAMA,
não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP, sendo
possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de prova.
Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN,
item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. O STJ entende
ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à concessão
de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição
dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP.
Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a
alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-
O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de
Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova
suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao
reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de
caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e
apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por
instância ordinária. (Acórdão 9202-011.591 – 28/11/2024 – Cons. Leonam Rocha
de Medeiros)
Ressalte-se, contudo, que a dispensa do ADA não implica reconhecimento
automático da área ambiental declarada pelo contribuinte. A exclusão da APP da área tributável
permanece condicionada à comprovação efetiva de sua existência, ônus que recai sobre o
contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal. Tal comprovação pode ser realizada
mediante a apresentação de laudo técnico ambiental, elaborado por profissional habilitado, em
observância às normas técnicas aplicáveis, notadamente aquelas da ABNT, com caracterização
adequada da área, fundamentação técnica consistente e elementos suficientes para demonstrar a
sua natureza de área de preservação permanente.
Assim, para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, a ausência de
ADA não obsta o reconhecimento da APP, sendo plenamente possível a utilização de outros
meios de prova tecnicamente idôneos. Cabe à instância ordinária proceder à análise crítica e
fundamentada da prova produzida, a fim de verificar se os elementos constantes dos autos são
suficientes para demonstrar a existência e a extensão da área ambiental pleiteada.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.505 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721060/2014-28
11
Neste sentido, verifica-se a juntada (fl. 36 e seguintes) do Laudo de Avaliação Rural
de Valor de Terra Nula – VTN, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Cleber de Souza Oliveira
(CREA/PA 14.211), em que se confirma a informação defendida pelo contribuinte de existência de
área de reserva legal de 1.048,2 ha e área de preservação permanente de 7,3 ha.
Sobre a área de reserva legal, contudo, o laudo não é suficiente. É necessário
demonstrar a averbação da área no registro de imóveis. Há diversos precedentes desta turma
neste sentido, a exemplo do acórdão n. 2401-009.110:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. SÚMULA CARF
no 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS. ÁREAS ALAGADAS. NÃO INCIDÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE ADA.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas
para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas,
independentemente da existência de ADA. Inteligência da Súmula CARF no 45.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de exclusão da
base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e,
no mérito, dou parcial provimento para que se adote a área de preservação permanente de 7,3 ha
no cálculo do imposto devido.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.505 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721060/2014-28
12

Fl. 196
DF CARF MF
Original